Tribunal: TJMT
Processo: 1005073-55.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005073-55.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEX ROECE ONASSIS - CPF: 017.888.061-23 (ADVOGADO), SANDRO TECHIO - CPF: 019.580.579-83 (AGRAVANTE), JANETE MACHADO DA SILVA - CPF: 011.770.221-84 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 721.823.261-20 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - CPF: 942.362.751-04 (ADVOGADO), ANDRE STUART SANTOS - CPF: 421.367.411-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – POSSIBILIDADE DE INSTITUIÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL DESVINCULADA DO SISTEMA FINANCEIRO IMOBILIÁRIO - APLICABILIDADE DA LEI N° 9.514/97 – PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“A lei não exige que o contrato de alienação fiduciária de imóvel se vincule ao financiamento do próprio bem, de modo que é legítima a sua formalização como garantia de toda e qualquer obrigação pecuniária, podendo inclusive ser prestada por terceiros.

(...) Muito embora a alienação fiduciária de imóveis tenha sido introduzida em nosso ordenamento jurídico pela Lei no 9.514/1997, que dispõe sobre o Sistema Financiamento Imobiliário, seu alcance ultrapassa os limites das transações relacionadas à aquisição de imóvel”
(
ex vi
- N.U 1006448-28.2019.8.11.0000, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, DJe 28/06/2019)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento aviado por
Sandro Techio
e
Janete Machado da Silva
,
tirado contra decisão proferida nos autos da Ação Ordinária, promovida em desfavor de
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Alto Xingu - Sicredi Alto Xingu
, que indeferiu a liminar em que se objetivava a suspensão de toda e qualquer medida extrajudicial coercitiva quanto a consolidação da propriedade do imóvel objeto da lide e a exclusão do nome do cadastro de devedores.

Nas suas razões, os agravantes sustentam que celebraram com a agravada uma cédula de crédito bancário e foi exigido que cedessem em garantia fiduciária seu único imóvel de sua posse e propriedade desde 21/08/2015.

Aduzem, ainda, que esta cédula bancária celebrada entre as partes não se deu para aquisição, construção ou edificação de imóvel, mas sim para garantir uma operação financeira, de modo que é nulo o contrato, uma vez que a modalidade correta de garantia nestes tipos de operação é a hipoteca, e não a alienação fiduciária.

Informam, outrossim, que o contrato celebrado com a agravada foi de empréstimo pessoal e não cédula de crédito para aquisição de imóveis, de modo que firmaram garantia contratual de forma irregular e ilegal, a fazendo sob a forma do disposto na lei n° 9.514/1997, razão pela qual, se busca na ação principal a declaração de nulidade da alienação fiduciária existente, tendo em vista o desvio de finalidade da referida lei.

Pugnam, assim, pela concessão da liminar, para que sejam suspensos todos os atos expropriatórios do único bem e de uso exclusivo para moradia dos agravantes, bem como sejam mantidos na posse do bem imóvel objeto da lide, com fundamento nos arts. 1.210, §2o, e 1.211, ambos do Código Civil. No mérito, o provimento do recurso.

A liminar de efeito suspensivo foi indeferida (Id 36716958).

Agravo Interno interposto no Id 42351473 e julgado em 01.07.2020 (Id 48734471).

Ausente contrarrazões, consoante noticia a certidão Id 53772465.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, verifica-se que o
s agravantes se insurgem contra o
decisum
que
indeferiu a liminar em que se objetivava a suspensão de toda e qualquer medida extrajudicial coercitiva quanto a consolidação da propriedade do imóvel objeto da lide e a exclusão do nome do cadastro de devedores.

Pois bem. Os agravantes propuseram ação ordinária em face da agravada alegando, inicialmente, que em 08/10/2018 firmaram uma cédula de crédito bancário - empréstimo, sob o no B80332466-7, no valor de R$ 189.585,47 (cento e oitenta e nove mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e quarenta e sete centavos), cedendo em hipoteca o imóvel assim descrito: Lote 11, Quadra 135, área total de 378,00 metros quadrados, matrícula 5475 do CRI de Paranatinga/MT, ao qual foi acrescentado a modalidade alienação fiduciária, do qual sustentam que foram induzidos a erro, cujo pagamento foi pactuado em uma parcela com vencimento para 10/08/2021.

Aduziram, outrossim, que em razão da safra frustrada tentaram composição extrajudicial, ao qual não obtiveram sucesso, alegando valores absurdos e negativa na entrega do contrato e, por sua vez, a agravada notificou o Cartório de Registro de Imóveis para que paguem o valor de R$ 233.411,53 (duzentos e trinta e três mil, quatrocentos e onze reais e cinquenta e três centavos), sob pena de consolidação da propriedade, que por sua vez notificou os autores.

Defendem os agravantes, na hipótese, que a cédula bancária celebrada entre as partes, alhures mencionada, não se deu para aquisição, construção ou edificação de imóvel, mas sim para garantir uma operação financeira, de modo que é nulo o contrato, uma vez que a modalidade correta de garantia nestes tipos de operação é a hipoteca, e não a alienação fiduciária, devendo ocorrer, por sua vez, a suspensão de todos os atos expropriatórios do imóvel objeto da lide.

Ocorre, todavia, que, em que pese não ter sido juntado aos autos a cópia da cédula de crédito firmado com a agravada, de modo que fosse possível analisar os termos e cláusulas, é de se verificar que pode se valer da lei no 9.514/97 para a garantia fiduciária de imóvel objeto de contratos de empréstimos, o que afastaria o
fumus boni iuris
para o provimento deste agravo de instrumento.

Com efeito,
a lei não exige que o contrato de alienação fiduciária de imóvel se vincule ao financiamento do próprio bem, de modo que é legítima a sua formalização como garantia de toda e qualquer obrigação pecuniária, podendo inclusive ser prestada por terceiros
, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO DE EXPROPRIAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – APLICABILIDADE DA LEI N. 9.514/97 – CABIMENTO
- PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS (ART. 300 DO CPC) – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - RECURSO PROVIDO.

A lei não exige que o contrato de alienação fiduciária de imóvel se vincule ao financiamento do próprio bem, de modo que é legítima a sua formalização como garantia de toda e qualquer obrigação pecuniária, podendo inclusive ser prestada por terceiros
.

Inteligência dos arts. 22, § 1o, da Lei no 9.514/1997 e 51 da Lei no 10.931/2004.
Muito embora a alienação fiduciária de imóveis tenha sido introduzida em nosso ordenamento jurídico pela Lei no 9.514/1997, que dispõe sobre o Sistema Financiamento Imobiliário, seu alcance ultrapassa os limites das transações relacionadas à aquisição de imóvel
(REsp 1542275/MS).

Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC- probabilidade do direito e perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo - a tutela de urgência deve ser concedida.”
(N.U 1006448-28.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 28/06/2019) (destaquei)

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE GARANTIA FIDUCIÁRIA SOBRE BEM IMÓVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESVIO DE FINALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COISA IMÓVEL. OBRIGAÇÕES EM GERAL. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE VINCULAÇÃO AO SISTEMA FINANCEIRO IMOBILIÁRIO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 22, § 1o, DA LEI No 9.514/1997 E 51 DA LEI No 10.931/2004. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se é possível a constituição de alienação fiduciária de bem imóvel para garantia de operação de crédito não relacionadas ao Sistema Financeiro Imobiliário, ou seja, desprovida da finalidade de aquisição, construção ou reforma do imóvel oferecido em garantia. 2. A lei não exige que o contrato de alienação fiduciária de imóvel se vincule ao financiamento do próprio bem, de modo que é legítima a sua formalização como garantia de toda e qualquer obrigação pecuniária, podendo inclusive ser prestada por terceiros. Inteligência dos arts. 22, § 1o, da Lei no 9.514/1997 e 51 da Lei no 10.931/2004. 3.
Muito embora a alienação fiduciária de imóveis tenha sido introduzida em nosso ordenamento jurídico pela Lei no 9.514/1997, que dispõe sobre o Sistema Financiamento Imobiliário, seu alcance ultrapassa os limites das transações relacionadas à aquisição de imóvel
. 4. Considerando-se que a matéria é exclusivamente de direito, não há como se extrair do texto legal relacionado ao tema a verossimilhança das alegações dos autores da demanda. 5. Recurso especial provido.”
(REsp 1542275/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 02/12/2015) (destaquei)

Assim, não visualizo, dos fundamentos e documentos acostados com as razões recursais, a presença dos requisitos necessários para o provimento do agravo.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
, mantendo inalterada a decisão agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020